Tribunal: TJMT
Processo: 1001779-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001779-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), YARA FATIMA GONCALVES - CPF: 840.127.571-72 (AGRAVADO), YARA FATIMA GONCALVES - CPF: 840.127.571-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4o do art. 1.021 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1001779-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADA: YARA FATIMA GONÇALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Banco Volkswagen S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 283884363), que, por unanimidade, rejeitou aclaratórios opostos pelo ora agravante, mantendo-se integralmente
decisum
que desproveu recurso de agravo de instrumento interposto pela instituição bancária recorrente.

Em suma, o agravante reforça a tese de que não cabe a apreciação de manifestação e/ou contestação da parte adversa antes de cumprida a liminar de busca e apreensão, bem como advoga a impossibilidade de emissão de boletos para pagamento das parcelas inadimplidas. Pede, assim, o provimento do recurso (Id. 287151881).

Sem contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, com o presente agravo interno o Banco Volkswagen S/A busca reformar acórdão desta Câmara (Id. 283884363) que manteve, em sede de embargos declaratórios, integralmente os efeitos da decisão interlocutória que suspendeu a ordem de busca e apreensão outrora deferida, ao desprover, por unanimidade, agravo de instrumento por ele interposto.

Referido decisum restou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não configurada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados, por não se prestarem à rediscussão do mérito já decidido.

Inexistentes os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.”

Ocorre que o agravo interno, previsto no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão unipessoal do relator, vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo interno (nomenclatura anterior – regimental) é a unipessoalidade do prolator do decisum recorrido. Ou seja, o agravo do artigo 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão monocrática do Relator.

No caso dos autos, o banco agravante se vale do presente recurso de agravo interno para atacar acórdão, o que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível (STJ – 4a Turma – AgRg no AgRg no AREsp 673.140/SC – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – ERRO GROSSEIRO – ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada.

2. Recurso não conhecido
.” (N.U 1000407-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Banco C6 S.A., determinando o arresto cautelar de imóvel mediante prestação de caução idônea. Os agravantes alegam cerceamento de defesa, nulidade de prova pericial unilateral produzida pela parte contrária e sustentam a boa-fé na aquisição do imóvel. Requerem o afastamento da medida de arresto e o reconhecimento da invalidade da perícia e da tempestividade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, à luz da legislação processual e do regimento interno do tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno, conforme o art. 1.021 do CPC e o art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal, é cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, e não contra acórdãos colegiados.

A interposição de Agravo Interno contra decisão de órgão colegiado configura erro grosseiro, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que Agravo Interno contra acórdão colegiado é manifestamente incabível, o que impede o conhecimento do recurso (EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.590.602/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19/5/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

É inadmissível Agravo Interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC e do Regimento Interno do Tribunal.

A interposição de recurso manifestamente incabível contra acórdão configura erro grosseiro, não sanável pelo princípio da fungibilidade recursal.

O vício de inadequação recursal impede o conhecimento do recurso, independentemente do mérito alegado.”
(N.U 1028102-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível em face de acórdão e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do § 4o do artigo 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará a agravante a pagar a agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Por consequência, condeno a agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025